Tribunal: TJMT
Processo: 1006508-25.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006508-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS AKIRA MATSUYUKI - CPF: 415.208.741-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
PENHORA
–
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL UTILIZADA PARA FINS DE SUBSISTÊNCIA
–

ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR
–

IMPENHORABILIDADE
NÃO RECONHECIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O
imóvel
rural, identificado como pequena propriedade, utilizado para subsistência da família, é impenhorável.

Não havendo prova robusta de que a renda obtida com o arrendamento é destinada à subsistência da família, não pode ser acolhida a impugnação à penhora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Roberto Carlos Akira
Matsuyuki
em face de decisão, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0002173-38.2007.8.11.0044, que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de imóvel, ao argumento de que embora se trate de pequena propriedade rural, não é economicamente explorada pela família, em caráter de agricultura de subsistência.

Inconformado, o agravante sustenta que o contrato de arrendamento juntado demonstra com clareza a exploração familiar da pequena propriedade arrendada como forma de subsistência.

Alega que
para que uma pequena propriedade rural tenha a sua impenhorabilidade reconhecida é necessário que o proprietário do imóvel e/ou sua família explore a área economicamente, podendo referida exploração ser realizada até mesmo através de contra
tos de arrendamento ou parceria, se tornando desnecessária que seja utilizada como residência da família.

Aduz que, se for mantida a atual marcha processual, o patrimônio do executado (ora agravante) será leiloado e, por fim, expropriado, o que lhe acarretará diversos danos.

Requer seja a decisão agravada seja reformada e, consequentemente, seja
reconhecida a impenhorabilidade do Imóvel Rural registrado sob a matrícula de n. 1.220 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga/MT.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id. 206870668.

O agravado deixou transcorrer o prazo
in albis
, embora devidamente intimado.

O arrematante Claúdio Inácio Canova de Castro, na qualidade de terceiro interessado,
apresentou contrarrazões em Id. 211195681, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos
,
verifica-se que o
Magistrado singular indeferiu

o pedido de impenhorabilidade de imóvel
, sob o fundamento
de que embora se trate de pequena propriedade rural, não é economicamente explorada pela família, em caráter de agricultura de subsistência
, senão vejamos,
in

verbis
:

“
Assim, em que pese às alegações expostas pelo executado, este não trouxe aos autos provas suficientes de que a propriedade é utilizada para seu sustento, vez que as notas fiscais juntadas no id.
130161747 não foram aptas a isso.

Explico:

A primeira não possui nenhuma assinatura. A segunda e a terceira são datadas do ano de 2021 e estão assinadas com um nome desconhecido. A quarta também não possui nenhuma assinatura e é datada do ano de 2022. A quinta é datada do ano de 2020, não possui assinatura e não é possível ver o endereço. A sexta é datada do ano de 2020 e não possui assinatura. A sétima não possui assinatura e não é possível ver o endereço.

Ademais, o arrematante do imóvel informou no id. 130422437 que a área é arrendada à terceiro, bem como que o executado possui em seu nome outras duas propriedades, a saber, Chácara Oriental e Fazenda Santa Maria, juntando
matriculas
delas.

O executado, por sua vez, descreveu como sendo
seu endereço propriedade diversa da penhorada
, qual seja, Rua/Av. MT 020, Chácara Oriental, União, S/N, na Cidade de Paranatinga.

Logo, em que pese
as
fotografias e as declarações de vizinhos apresentadas pelo executado, os demais documentos demonstram que a área penhorada não preenche o segundo requisito, qual seja, ser economicamente explorada pela família,em caráter de agricultura de subsistência.

Isso porque, as notas fiscais não provaram que é o executado quem exerce atividade rural na área,
as

fotografias
também não foram aptas a isso, eis que as fotos da lavoura não provam que ele seja o cultivador, enquanto que as fotos em que aparece pessoas é bem antiga, o executado declarou residir em propriedade diversa (Chácara Oriental), ele possui ainda uma terceira propriedade (Fazenda Santa Maria) e por fim, o arrematante informou que a área é arrendada à terceiro (embora não haja provas disso, tal situação corrobora com as demais situações).”

Contra essa decisão
,
insurge-se o agravante,

ao argumento
de que o contrato de arrendamento
do referido bem
demonstra com clareza a exploração familiar da pequena propriedade arrendada como forma de subsistência.

Pois bem.
Como se vê
, a controvérsia se limita à análise da decisão agravada que indeferiu o pedido de declaração da impenhorabilidade do imóvel
de propriedade do agravante, especificadamente,
no que diz respeito
ao requisito
da
“
comprovação de que a propriedade é economicamente explorada pelo
agravante e sua família por arrendamento para fins de subsistência
”
, tendo em vista que não há
dúvidas
acerca da possibilidade
do reconhecimento da
impenhorabilidade de imóvel arrendado
, desde que

os dois requisitos legais
sejam atendidos.

Sobre a matéria, a
Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, XXVI, que a pequena propriedade rural, conforme definida por lei e desde que trabalhada pela família, não será penhorada para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva.

Além disso,
sabe-se que
o art. 833, VIII do CPC, prevê a impenhorabilidade do imóvel mesmo que a dívida não seja oriunda da sua utilização, mantendo apenas a necessidade de demonstração de que se trata de pequena propriedade e que
a mesma
é trabalhada pela família,
senão
vejamos
:
“
Art
. 833. São impenhoráveis:
VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
;
”

Portanto, para que o imóvel
rural
seja impenhorável, é necessário que cumpra dois requisitos, cumulativamente: 1) seja enquadrado como pequena propriedade
rural
,
nos termos definidos pela Lei; e
2)
seja
utilizado para subsistência da família
.

Ocorre que, o referido
benefício não afasta a regra prevista pelo art. 373, I, do CPC, incumbindo ao executado o ônus
da prova de suas alegações,
o que não restou demonstrado nos autos
.

Isso porque, no caso em questão, conforme elucidado na decisão agravada, embora não haja dúvidas de que o imóvel rural penhorado se enquadra no conceito de pequena propriedade rural, por ser inferior a quatro módulos fiscais,
não há prova
robusta de que a renda obtida com o
alegado
arrendamento é vertida para a subsistência da família
.

Nesse sentindo é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE.
ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
JULGAMENTO: CPC/2015.
1. Recurso especial interposto em 23/09/2019 e atribuído ao gabinete em 28/10/2020.

2
. O propósito recursal consiste em definir sobre qual das partes recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e se a proteção da impenhorabilidade subsiste mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária.3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (
iii
) que seja explorado pela
família.Até
o momento, não há uma lei
definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".4
. Na vigência do CPC/73, a Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (
REsp
492.934/PR;
REsp
177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o
reconhecimento
da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua
família.
[...]
.
6. A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da
impenhorabilidade
.
[...]
.(
REsp
n. 1.913.234/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023,
DJe
de 7/3/2023.)
(destaquei)

Desse modo, embora o agravante tenha
acostado
a
presente
demanda declarações de vizinhos do imóvel, fotografias e notas fiscais como meio de comprovar a exploração do imóvel, tais documentos não são suficientes para confirmar os requisitos da impenhorabilidade da propriedade rural.
Inclusive, cumpre ressaltar que o
s fundamentos utilizados pelo Magistrado para afastar a validade probatória

da referida
documentação
, com os quais concordo integralmente, sequer foram refutados especificamente pelo agravante.

D
ito isso, apesar de o
imóve
l

rural

penhorado
enquadrar-se na definição de pequena propriedade, o conjunto probatório não revela que a parte agravante
a utiliza para o fim de subsistência
, o que lhe retira a proteção da
impenhorabilidade
.

Nesse aspecto, colaciono precedentes jurisprudenciais deste Sodalício,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A TESE DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL E MANTEVE A PENHORA SOBRE OS IMÓVEIS RURAIS EM DISCUSSÃO, DEVENDO SER REDUZIDA A 50% EM RAZÃO DA MEAÇÃO RECONHECIDA, BEM COMO INDEFERIU PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ
– NOVA AVALIAÇÃO – INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE ERRO OU DOLO NA AVALIAÇÃO REALIZADA - ART. 873, I, DO CPC - DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
Para
fins de reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural a lei exige dois requisitos, quais sejam, que o imóvel rural se enquadre no conceito de pequena propriedade e que seja trabalhado pela
família.Não
obstante a regra contida no art. 833, VIII, do CPC, que é expressa em condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar, tal regra não isenta o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal, não se podendo transferir a prova negativa ao credor sob pena de desconsiderar o propósito da norma que é assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família (STJ -
REsp
: 1843846 MG 2019/0312949-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe

05/02/2021).Em que pese os agravantes aleguem que os imóveis são impenhoráveis, devendo ser tratados como pequena propriedade rural, passando a sofrer os efeitos do artigo 5º, inciso XXVI da Constituição Federal, nada trouxeram para provar o
alegado.Nos
termos dos incisos do art. 873, do CPC, condiciona-se a repetição da avaliação do bem penhorado à comprovação de que houve erro ou dolo por parte do avaliador, ou à verificação de diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação, ou à existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao
bem.A

impugnação
do laudo de avaliação é admitida quando a parte entender que há discrepância entre a avaliação e o valor real do bem penhorado, demonstrando, através de provas concretas, o erro do
avaliador.Entretanto
, no caso em questão
tal
não ocorreu, uma vez que a parte executada não trouxe aos autos provas concretas de suas alegações que pudessem levar ao convencimento judicial de que o valor dos imóveis atribuído pelo Oficial de Justiça avaliador está em desacordo com a realidade.(N.U 1005831-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)
(destaquei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECE A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL –
EXPLORAÇÃO FAMILIAR – INCUMBE AO EXEQUENTE COMPROVAR QUE O IMÓVEL NÃO SE DESTINA À EXPLORAÇÃO DA FAMÍLIA
– IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5°, inciso XXVI, da Constituição Federal, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.

Segundo o STF, “é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde
que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”. (STF – ARE:
1038507, Relator
: Edson
Fachin
, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/03/2021).

Na hipótese, o Exequente, ora Agravante, não se desincumbiu do ônus de comprovar que o bem não se destinava a exploração da família, diante disso deve ser mantida a decisão objurgada que reconhe
ceu a impenhorabilidade do
bem.
(
N.U 1003805-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE 10/06/2022)
”

Ademais,
cabe destacar que, conforme o artigo 854, §3º, inciso I do CPC, incumbe à parte devedora, no prazo de cinco dias, comprovar qualquer hipótese de impenhorabilidade. Todavia,
como mencionado,
não há nos autos, de fo
rma inconteste, provas de que o referido imóvel seja trabalhado para a subsistência do agravante e sua família
.

Portanto, não demonstrou o agravante que a decisão agravada merecesse algum reparo, de modo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações
,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024